Tribunal: TJMT
Processo: 0010597-60.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO 0010597-60.2016.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
RECORRENTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO :- MARLI CORREA DA COSTA
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA – INVIABILIDADE – ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADO – ACUSADA QUE DESFERE UM ÚNICO GOLPE DE FACA NO ABDÔMEN DA VÍTIMA – ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.
Deve ser mantida a sentença de primeiro grau que desclassifica a conduta de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave, quando do conjunto probatório constante dos autos não se extrai o animus necandi da acusada, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima, eis que, apesar do exame pericial apontar que houve perigo de vida, devido ao abdômen ter sido perfurado, a acusada desferiu um único golpe de faca e saiu correndo quando poderia ter dado continuidade à agressão.
Recurso ministerial desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010597-60.2016.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARLI CORREA DA COSTA (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), RENATO OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 709.213.921-09 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
PRETENDIDA PRONÚNCIA
– INVIABILIDADE –
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO – ACUSADA QUE DESFERE UM ÚNICO GOLPE DE FACA NO ABDÔMEN DA VÍTIMA – ELEMENTOS FÁTICOS-PROBATÓRIOS QUE EVIDENCIAM O INTUITO DE OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença de primeiro grau que desclassifica a conduta de homicídio qualificado tentado para lesão corporal grave, quando do conjunto probatório constante dos autos não se extrai o
animus necandi
da acusada, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima, eis que, apesar do
exame
pericial apontar que houve perigo de vida, devido ao abdômen ter sido perfurado, a acusada desferiu um único golpe de faca e saiu correndo quando poderia ter dado continuidade à agressão.

Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a decisão proferida nos autos n
0010597-60.2016.8.11.0042 Código: 434449
, pelo Juízo da
12a Vara Criminal de Cuiabá
, que
desclassificou
a tentativa de homicídio qualificado (
121, §2°, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP
) imputado a
Marli Correa da Costa
, para o crime de lesão corporal grave (
129, § 1°, II do CP
).

Nas razões recursais encontradiças no id.
144830662
, a Promotoria de Justiça busca a reforma da decisão para que a acusada seja pronunciada nos exatos termos da denúncia, pois ao seu entender, as circunstâncias do caso e o conjunto probatório inserido nos autos não afastam de maneira induvidosa o
animus necandi
.

As contrarrazões defensivas são pelo
improvimento
do recurso, mediante manutenção da decisão hostilizada (id.
144830672
).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos (id.
144830676
).

O parecer, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra.
Ana Cristina Bardusco Silva
, é pelo
provimento
do recurso (Id.
149729677)
, consoante entendimento assim sumariado:

“
Recurso em Sentido Estrito – ação penal ajuizada pelo cometimento da infração penal descrita no
121, §2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do CP
– decisão proferida pelo juiz a quo, desclassificando, com fulcro no art. 419 do CPP, a conduta delitiva imputada na denúncia para outro de competência do juiz singular (Lesão Corporal) –
Inconformismo Ministerial
– reforma da decisão para fins de pronunciar a
RECORRIDA
.
Procedência
– materialidade comprovada e indícios de autoria – inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi quando há prova nos autos da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413, caput, e §1o, do CPP) – elementos que indicam animus necandi na conduta da ré – submissão ao Tribunal do Júri – princípio in dubio pro societate e da soberania dos vereditos – reforma da decisão para fins de pronunciar a
RECORRIDA
e submetêla a julgamento pelo Tribunal do Júri – precedentes jurisprudenciais.
Pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo provimento
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Verte dos autos que o órgão ministerial ofertou denúncia contra
Marli Correa da Costa
imputando-lhe as sanções do artigo 121, §2o, II e IV, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal, porque no dia
12 de março de 2014, por volta das 23h15, na Rua Santa Isabel, do bairro Santa Isabel, nesta Capital, agindo com
animus necandi
, por motivo fútil e fazendo uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Renato de Oliveira dos Santos, fazendo uso de uma arma branca.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que:

“
Consta do presente Inquérito Policial que no dia 12 de março de 2014, por volta das 23h15min, na Rua Santa Isabel, Bairro Santa Isabel, nesta cidade, a vítima Renato foi comprar cervejas no estabelecimento comercial “Mercearia Bom Dia”, próxima de sua residência e, ao voltar para casa, sem que percebesse qualquer movimentação, foi surpreendido pela denunciada MARLI que o agrediu com uma faca, desferindo um golpe na região de seu abdômen, empreendendo fuga logo em seguida.

Renato Oliveira dos Santos foi socorrido rapidamente por terceiros, os quais acionaram o SAMU e que o encaminharam ao Pronto Socorro Municipal desta cidade, haja visto que a perfuração com a faca no abdômen causou evisceração de alça intestinal e choque hipovolêmico, conforme Laudo Pericial às fls. 86/90, onde foi submetido a procedimento cirúrgico urgente e ficou internado por 3 (três) dias, evitando, assim, o resultado morte.

O crime foi cometido pela denunciada MARLI por motivo fútil, em virtude de pequenos desentendimentos com a vítima nos últimos meses, com o intuito de fazer a vítima se sentir amedrontada.

A denunciada agrediu a vítima repentinamente, de surpresa, não lhe dando a possibilidade de esboçar qualquer gesto de defesa.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA MARLI CORREA DA COSTA como incurso no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (impossibilidade de defesa), c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (...).”

(Id. 144830653 - Págs. 1/3).

Após instruir e analisar o processo, o magistrado de origem com fundamento no art. 419 do CPP desclassificou o delito de tentativa de homicídio imputado à acusada, para o crime previsto no artigo 129, §1o, II, do Código Penal,
contexto em que o Ministério Público exsurge inconformado
perante esta instância revisora para que a acusada seja pronunciada nos exatos termos do libelo inaugural, ao sustentar que os elementos constantes nos autos não afastam de maneira induvidosa o
animus necandi
e, por isso, impõe-se a submissão da matéria ao Tribunal do Júri.

A despeito do inconformismo do recorrente e em dissonância com o parecer exarado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o pleito
não comporta provimento,
pois o conjunto probatório angariado no curso da instrução processual não evidenciou o dolo de matar da agente.

A vítima
Renato Oliveira dos Santos
, quando ouvida em sede policial, relatou ser vizinho da vítima e que na da data dos fatos, estava voltando para sua casa quando foi surpreendido com um golpe de faca por parte da recorrida. Sustentou que ela saiu correndo e ele continuou no rumo de casa, quando percebeu que estava ensanguentado; mas que não havia tido qualquer problema com ela anteriormente.

Confira-se suas declarações:

“(...) Que é vizinho da suspeita; Que a suspeita mora na mesma rua em que reside; Que a suspeita mora com a família, sendo o pai dela Erasmo Correa da Costa, a mãe Zulmira, os irmãos “Quinca e Rosemil e a filha menor e que a suspeita é usuária de drogas e que poderá ser confirmado com a vizinhança do bairro; Que nunca teve problemas com a suspeita; Que no dia do fato havia chegado do trabalho, tomou banho e resolveu comprar cervejas em uma Mercearia (Bom Dia) perto de sua casa; Que comprou as cervejas e quando estava voltando para a sua casa a suspeita saiu de repente de trás de uma caminhonete S10 com uma faca na mão e desferiu-lhe um golpe; Que a suspeita saiu correndo com a faca na mão; Que assustado e sem entender nada desceu para a sua casa e quando percebeu estava todo ensanguentado; Que uma vizinha viu que estava ensanguentado e pegou uma cadeira onde ficou sentado aguardando o SAMU, onde este chamaram a Polícia; Que a polícia fez ronda no bairro mas não encontraram a suspeita; Que ficou internado no Pronto Socorro por três dias e meio; Que precisou realizar cirurgia, pois o golpe lhe acertou o pâncreas; Que após o fato a suspeita continua no bairro; usando droga e o ameaçou dizendo que “Não te derrubei na primeira, mas na segunda eu te derrubo” Que depois do fato evita passar em frente da casa da suspeita e qualquer tipo de contato, mas que a suspeita sempre passa na frente de sua casa; Que é também usuário de drogas há mais de vinte anos; Que geralmente usa pasta base e bebe com frequência mas que isso não tem nada haver com a suspeita; Que nunca pegou dinheiro dela e nunca comprou droga com ela e até porque a suspeita não é traficante; Que nunca usaram drogas juntos; Que quando usa droga usa sozinho em casa; Que tem passagem pela Lei Maria da Penha; Que já foi preso por duas vezes pela Lei referida”.
(Id. 144830653 - Pág. 10/11).

Em juízo,
o ofendido

ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial, sustentando que não teve nenhum desentendimento entre ele e a recorrida; que ele estava indo para sua residência e quando passou pela residência dos pais da ofendida, ela lhe desferiu um golpe de faca. Sustentou que a recorrida estava fazendo uso de drogas e de bebidas alcoólica no momento, que ela estava “noiada e bêbada”.

Frisou que ela deu apenas um golpe e saiu correndo, que tentou correr atras dela, mas como “
as tripas saíram pra fora
” (sic), parou. Afirmou que recebeu atendimento médico, ficou quatro dias no pronto socorro e setenta e sete dias sem trabalhar, mas não ficou com nenhuma sequela ou debilidade permanente
(relatório de mídias, Id. 144830650 - Pág. 1).

Por sua vez,
a acusada
, ao ser interrogada na Delegacia de polícia, confessou a autoria delitiva, sustentando que era vizinha do ofendido e nunca teve problema com ele e nem sua família, mas que há certo tempo ele passou a lhe perturbar, depois que ela lhe pediu um cigarro, lhe difamava no bairro e lhe xingava.

Sustentou que cerca de três dias antes dos fatos, a vítima estava com as mãos nas partes íntimas fazendo movimento e olhando para a sua filha; sendo que no dia dos fatos, passou em frente de sua casa e lhe provocou dizendo que se quando ele voltasse ela estivesse naquele local, iria lhe bater.

Asseverou que quando a vítima retornou, veio em sua direção para lhe dar uma “pesada”, ocasião em que ela pegou uma faca que usava no momento para descascar laranjas, desferiu um golpe na barriga do ofendido, para se defender e depois saiu correndo do local.

Confira-se:

“Que mora no bairro Santa Isabel desde criança; Que cresceu juntamente com a vitima (Renato) Que brincavam juntos; Que nunca teve problemas com a vítima e nem sua família; Que todos os vizinhos tem uma convivência boa; Que há mais ou menos um ano atrás a vítima começou a perturbar; Que acha que foi porque uma vez pediu um cigarro para a vítima; Que desde este dia então a vitima começou a perturba-la; Que a vitima a difamava no bairro; Que falava que queria ficar ele; Que a xingava sempre de palavrões de baixo calão, sem fazer nada; Que vivia perseguindo-a; Que dizia para sua família que não gostava da vitima porque usava drogas e bebia muito; Mas a vítima continuava a perturbar lhe; Que uns três dias antes do fato estava em seu quarto quando viu da janela que a vitima estava conversando com seu pai, jogando conversa fiada na calçada, Que sua filha; estava sentada junto com o seu pai comendo miojo, Que viu que a vitima estava com as mãos nas partes intimas fazendo movimento e olhando para a sua filha; Que pegou um jarro de vidro e jogou em direção da vítima; Que o xingou de safado; Que jogou o vaso de vidro no peito da vítima; Que seu pai o segurou porque ele queria lhe bater, que a xingou de vários palavrões; Que no dia do fato , a noite, estava sentada na cadeira com a sua vizinha Sebastiana; Que seus pais, filha e irmão estavam dentro de casa assistindo televisão; Que antes de pegar as laranjas a vítima passou várias vezes em frente de sua casa e a xingava; Que procurou não revidar; Que entrou em sua casa e pegou algumas laranjas e uma faca grande e voltou a sentar na calçada com a sua vizinha para chupar as laranjas e conversar; Que não bebeu nenhuma bebida alcoólica com sua vizinha Sebastiana; Que a vítima continuava a passar na rua; Que em dado momento a vitima disse que “se voltasse ali e ela estivesse na frente iria bater”; Que a vitima retornou e veio em sua direção querendo lhe dar uma pesada; Que desviou e caiu da cadeira; Que o pé da vitima pegou na parede do muro; Que quando a vítima tentou lhe bater de novo e para se defender enfiou a faca em sua barriga; Que assustada saiu correndo e jogou a faca em um esgoto e foi para casa da sua irmã junto com a sua filha; Que retornou para sua casa no outro dia; Que não se arrepende do fato pois tinha que resguarda sua vida; “Que não iria apanhar de graça” Que não sabe da faca que usou e nem procurou acha-la”.
(Id. 144830653 - Pág. 27/28).

Em juízo, a recorrida ratificou o depoimento prestado na fase inquisitorial quanto ao fato de que o ofendido lhe difamava no bairro, que passou a lhe provocar depois que ela lhe pediu um cigarro, mas modificou a versão em certo ponto, quando acrescentou que desferiu o golpe de faca na vítima porque ele estava prestes a molestar sexualmente a sua filha
(relatório de mídias, Id. 144830650 - Pág. 1).

No entanto, em que pese algumas divergências no depoimento da recorrida, quanto à motivação do delito, certo é que em ambas as oportunidades ela afirmou que desferiu um único golpe de faca contra o ofendido e saiu correndo, sem que houvesse a intervenção de terceiros.

Em ambas as fases processuais, a testemunha
Sebastiana Ventura da Silva
, afirmou que não estava presente no momento do crime, mas que esteve na casa da recorrida na data dos fatos e depois foi embora. Sustentou que a recorrida é a autora da conduta delitiva, mas que não sabe os motivos da infração penal.

Pois bem. Analisando o cenário fático, por mais reprovável que a conduta da recorrida seja, em tese, não se verificam elementos indicativos do dolo homicida.

C
omo bem apontado pelo magistrado
de primeiro grau: “
Nesse sentido, não há qualquer prova testemunhal que denote a existência de animus necandi por parte da ré. Ficou nítido nos autos o modo como ocorreram os fatos, como cessou a agressão, ao passo que a acusada percebendo que a vítima foi atingida, espontaneamente parou na primeira atitude de ferir a vítima com a faca e saiu correndo, demonstrando que realmente não havia vontade de matar a vítima, pois não continuou golpeando, mas sim agressão física grave que pode configurar o crime de lesão corporal grave
”.
(Id. 144830652 - Pág. 29).

Ao que se vê, em que pese o exame
pericial tenha apontado que houve perigo de vida, devido ao abdômen ter sido perfurado e que a vítima tenha sido submetida a intervenção cirúrgica; a recorrida desferiu um único golpe de faca e saiu correndo quando poderia ter dado continuidade às agressões.

Não houve o intermédio de terceira pessoa para fazer cessar a agressão, tendo o próprio ofendido frisado em seu depoimento que a recorrida lhe golpeou e saiu correndo, tendo, inclusive, tentado correr atras dela no momento.

Nesse contexto, entendo que agiu com acerto o magistrado, pois dos depoimentos colhidos não se extrai o
animus necandi
da acusada, mas sim o intuito de ofender a integridade física da vítima, nos moldes do art. 129 do CP [
animus laedendi
].

Portanto, por entender que não se verificam os elementos indicativos do dolo homicida, afigura-se escorreita a desclassificação do crime descrito no art. 121, §2o, II e IV, c/c artigo 14, II do CP para o art. 129, §1o, II, do mesmo Código realizada na sentença, em atenção ao art. 419 do CPP, motivo pelo qual a
mantenho
.

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, pois não há razoabilidade mínima para que se admita a tentativa de homicídio [...]. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal, é medida justa.”

(RSE no 52746/2018 - Rel. Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 7.8.2018).

“não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do in dubio pro societate, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo TribunalPopular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, “devendo o juiz atuar como um filtroselecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade” [Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141].”

(TJMT, RSE NU 1003671-70.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.6.2019; RSE NU 1006146-96.2019.8.11.0000, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 13.8.2019).

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, mantendo incólume a decisão proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022